Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-49.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ARTS. 722 A 727 DO CC. APROXIMAÇÃO ÚTIL ENTRE AS PARTES COMPROVADA. NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO POSTERIORMENTE PELAS PROPRIETÁRIAS. DIREITO À COMISSÃO. ART. 727 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 8.750,00, a título de corretagem, em decorrência de intermediação de venda de imóvel.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 81925389.
3. O documento de ID 81925386 demonstra que a recorrente aufere mensalmente a quantia de R$ 1.621,00, a título de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência. Assim, resta caracterizada sua condição de hipossuficiência econômica, o que a faz ser merecedora dos benefícios da gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, fica deferida. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança de comissão de corretagem c/c danos morais. Afirma ter sido contratado para intermediar a venda/permuta do imóvel da requerida com cláusula de exclusividade. Sustenta ainda ter realizado a aproximação com a compradora e que a requerida, após viagem, concluiu a permuta diretamente com a proprietária, sem pagar a corretagem. Requereu a comissão integral e danos morais.
5. A recorrente, em razões recursais, busca a reforma integral da sentença, negando a utilidade da intermediação e reiterando que o negócio foi autônomo e posterior ao prazo estipulado no contrato.
6. O contrato de corretagem de ID 81923797 é regido pelos arts. 722 a 727 do Código Civil. O direito à remuneração decorre da obtenção do resultado útil (art. 725). Se o negócio se realizar após o termo contratual, por efeito dos trabalhos do corretor, a corretagem permanece devida (art. 727). A responsabilidade civil geral, em caso de ilícito ou de dever de indenizar, assenta-se nos arts. 186 e 927.
7. O acervo probatório evidencia: (a) contratação do autor para intermediar a venda/permuta do imóvel da requerida com comissão de 5% sobre R$ 350.000,00 (R$ 17.500,00), conforme ID 81923797; (b) aproximação realizada pelo corretor entre a requerida e Cíntia, inclusive com tratativas e visita ao imóvel; (c) interrupção momentânea em razão de viagem da requerida; (d) conclusão posterior do mesmo negócio (permuta entre as mesmas proprietárias), sem a presença do corretor; e (e) recusa da recorrente em pagar a comissão.
8. Na própria defesa apresentada pela recorrente (ID 81925344), foi reconhecida a visita e as conversas iniciais, atribuindo a frustração do primeiro momento a “divergências” e sustentando ter reencontrado a outra proprietária “por acaso” e concluído a permuta em 03/01/2025. Tais elementos confirmam a aproximação útil promovida pelo autor e a relação causal entre sua atuação e o resultado, ajustando-se ao art. 727 do CC.
9. À luz do art. 727 do CC, é irrelevante que a formalização se dê após o prazo de vigência, se for fruto dos trabalhos do corretor. O conjunto probatório conduz à manutenção do direito à corretagem. Nesse sentido: Acórdão 1982704, 0754249-97.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.
10. A sentença reconheceu a procedência parcial, fixando a comissão devida em 50% do valor acertado no contrato, perfazendo a quantia de R$ 8.750,00, ponderando as circunstâncias do caso (p.ex., ruídos informacionais nas tratativas), solução equilibrada que deve ser preservada nesta instância recursal.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.